Tribunal: TJDFT
Processo: 0770215-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - ABUSO DE DIREITO - COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA - OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
3. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais em que o autor afirma ser cliente dos réus e, ante a ausência de pagamento de fatura de cartão de crédito, teve retida a integralidade de seu salário (R$ 11.221,90) como forma de quitação do débito. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou os réus, solidariamente, a se abster de realizar o desconto integral dos proventos da autora, referente ao contrato de cartão de crédito, limitando-se apenas ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração líquida mensal depositada em sua conta corrente, sob pena de multa, além de condená-los, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. O inconformismo recursal se restringe à fixação de reparação de danos.
4. Não há controvérsia quanto à existência da retenção do saldo da conta e do salário da autora, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelo extrato de ID Num. 61120836 - Pág. 1). A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à licitude da retenção e, por conseguinte, à inexistência de dever de reparação moral.
5. Os réus alegam que há expressa autorização de débito em cláusula contratual (ID Num. Num. 61120851 - Pág. 34). No entanto, ainda que houvesse cláusula contratual, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Assim, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial. Na hipótese, verifica-se que o BRB reteve os proventos do correntista integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos não podem avançar sobre a verba da remuneração salarial sem reservar o quanto necessário a viabilizar o sustento do devedor. Por certo que a instituição financeira, que tem o cadastro do correntista, detém conhecimento da sua situação de assalariado e dos seus limites de renda, assumindo o dever de se abster da apropriação de parte significativa de sua remuneração salarial.
6. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto considera ilícito o débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento quase integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados à sua sobrevivência, o mínimo existencial, deve ser preservado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
7. Desse modo, embora válida a cláusula contratual de desconto da dívida de cartão na conta corrente do recorrente, deve observar o limite de 30% dos rendimentos do correntista para não comprometer a sobrevivência e a dignidade do consumidor.
8. Por conseguinte no que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade da autora, que teve comprometida a quase integralidade do seu salário, retirando-lhe a capacidade de suprir as suas necessidades básicas. Por essas razões, impõe-se a manutenção da indenização no valor R$ 5.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.